Tribunal: TJMT
Processo: 0008961-19.2015.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008961-19.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 942.072.241-49 (APELANTE), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -

JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC – LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA –
- INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E, POR CONSEGUINTE, DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO

- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

A capitalização de juros em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é vedada em qualquer periodicidade, consoante entendimento sedimentado no julgamento do REsp. 1070297/PR (repetitivo).

Por sua sistemática, o Sistema de Amortização Constante – SAC - não implica na capitalização de juros, exceto em caso de amortização negativa, que o ocorre quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, de modo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos, o que não se verificou na hipótese.

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

Conquanto as cobranças tenham causado ao Apelante dissabores e transtornos, estes não chegaram a denegrir sua imagem, macular a sua honra ou a violar os seus direitos de personalidade a ensejar o dever de indenizar, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008961-19.2015.8.11.0002

APELANTE:
RODRIGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO -

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RODRIGO RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializa em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 120877647)

o autor sustenta
celebrou com a requerida um Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento nas Normas do Sistema Financeiro da Habitação e Outras Avenças nº 36070-6, firmado em 27.09.2007, para compra do imóvel residencial sito à Rua Projetada, nº 04, lote 09, quadra 06, loteamento Cerrados, em Várzea Grande-MT; que o financiamento seria amortizado em 168 parcelas mensais, com taxa de juros efetiva de 8% ao ano, sendo o valor do imóvel de R$- 60.000,00, dos quais, R$- 9.900,00 foram pagos com recursos próprios, R$- 7.700,00 com recursos do FGTS e, R$- 42.400,00 financiados pelo banco; que, a partir de agosto de 2014, deixou de adimplir com a obrigação por ter a requerida onerado excessivamente o contrato com a cobrança de juros capitalizados e outros encargos acima da taxa de mercado; que
considerando-se a parcela média no valor de R$553,25, têm-se que o Requerido pagou aproximadamente até a data que ajuizou a ação, o valor de R$ 46.473,00, que somando-se aos valores pagos na entrada, TOTALIZAM aproximadamente R$ 64.073,00 já pagos pelo Recorrente ao Recorrido.

Alega que
a juíza de 1º grau argumenta que não vislumbrou a cobrança de juros capitalizados, e por isso indeferiu os pedidos, contudo, observando-se a peça contestatória, vê-se claramente que o banco réu não apenas cobra os juros capitalizados, como ainda criou tópicos específicos tentando demonstrar a legalidade de tal cobrança.

Entretanto, o alega que o STJ já definiu em sede de recurso repetitivo (Tema 48), a observância obrigatória (art. 927, inc. III, do CPC), que "
Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade”.

Assim, pugna pela reforma da sentença,
a fim de que seja reconhecida a abusividade das taxas e juros cobrados, sendo realizada a cobrança com taxas de juros simples, sem aplicação de juros capitalizados.

Afirma, ainda, ser ilegal e abusiva a recusa do recorrida em aceitar a quitação das parcelas por meio dos recursos do FGTS, requerendo, alternativamente, o pagamento das parcelas vencidas em juízo, conforme tabela constante dos autos.

Assevera que o Recorrido cobrou do Recorrente quantia maior que a realmente devida, em decorrência dos juros compostos de maneira ilegal e arbitrária no financiamento habitacional efetuado. Deste modo, aduz ter direito à restituição em dobro da diferença apurada, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, como bem preceitua o art. 42, parágrafo único da Lei nº 8.078 de 11/09/96, do Código Consumerista, ou alternativamente, pleiteia a restituição na forma simples.

Por fim, requer a condenação da instituição financeira em danos morais pelos prejuízos experimentados e demais transtornos e constrangimentos sofridos requerendo, ao final, pelo provimento do apelo.

Contrarrazões Apresentadas (id. 120878453), alegando preliminarmente pela violação ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do recurso

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A Instituição financeira alega que o recurso da parte autora não merece ser conhecido, porquanto
não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos já discutidos no processo, o que leva ao não conhecimento do apelo.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que o apelante apresentou os

fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da sentença combatida, nos pontos que lhes foi desfavorável.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...]. (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

A hipótese versa ação revisional de contrato, fundada no Instrumento Particular de Financiamento Para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária nº

36070-6 (id. 120877643 - Pág. 39-55), celebrado entre as partes em 27/09/2009, destinada à aquisição de imóvel residencial, cuja operação de financiamento restou enquadrada no Sistema Financeiro da Habitação – SFH, consoante previsão consignada no documento intitulado “Esclarecimento quanto ao Contrato e Terminologia Adotada” (id. 120877643 - Pág -39).

Relativamente aos juros remuneratórios, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso na cobrança do encargo deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

'DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu
, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi à taxa de juros nominal de 7,7208 ao ano, correspondente a taxa de juros efetiva 8,0000% ao ano

(dados da operação - quadro resumo- id. 120877643 –pág 53), ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (setembro/2009) foi de 8,81% ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

A questão acerca da capitalização de juros em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, foi dirimida no julgamento do REsp. 1070297/PR, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), por meio do qual a Corte Superior se posicionou pela vedação da incidência do encargo,
em qualquer periodicidade:

'RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VEDADA EM QUALQUER PERIODICIDADE. TABELA PRICE. ANATOCISMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. ART. 6º, ALÍNEA "E", DA LEI Nº 4.380/64. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. 1. Para efeito do art. 543-C: 1.1. Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7. 1.2. O art. 6º, alínea "e", da Lei nº 4.380/64, não estabelece limitação dos juros remuneratórios. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido, para afastar a limitação imposta pelo acórdão recorrido no tocante aos juros remuneratórios.' (REsp 1070297/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 18/09/2009)

Todavia, na hipótese, não se verifica a incidência da capitalização de juros em qualquer periodicidade.

Impende ressaltar que o contrato em questão prevê a utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC, como método de amortização do saldo devedor, conforme prevê a cláusula segunda ao dispor:

“
Cláusula Segunda” -

Concessão – O valor constante do nº 04 do quadro resumo será objeto de pagamento a prazo, mediante financiamento neste ato concedido pelo Credor ao Comprador, de acordo com as normas e regulamentações do Banco Central do Brasil, em conformidade com o Plano de Atualização Mensal, no prazo inicial mencionado no nº 05 do quadro, em prestações mensais

e consecutivas, calculadas pelo Sistema de Amortização Constante “Sac”, à taxa de juros nominal de 11,3866% a.a, correspondente a taxa de juros efetiva 12,0000% a.a, vencendo-se a primeira prestação na data mencionada no nº 07 do quadro resumo e demais condições estabelecidas neste instrumento
”. (
id. 120877643 –pág 41
)

Esse
Sistema

de Amortização Constante “Sac”
se caracteriza por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo estas constantes, não havendo acréscimo de juros ao saldo devedor, mas a atribuição às prestações e ao próprio saldo do mesmo índice de atualização, restando íntegras as parcelas de amortização e de juros que integram as prestações.

Dessa forma, o “SAC”, por sua sistemática, não implica capitalização de juros, exceto em caso de amortização negativa, que o ocorre quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, de modo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos.

Porém, o autor apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de amortização negativa, ficando, assim, repelida a tese de incidência da indevida capitalização de juros.

Acerca da legalidade da utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC, nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, a jurisprudência assim tem se orientado:

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. APLICAÇÃO DE JUROS SIMPLES EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS CAPITALIZADOS INCIDENTES NO
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. NÃO OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. LICITUDE DO CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que, em ação revisional do contrato de financiamento habitacional celebrado com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, julgou improcedente o pedido inicial de substituição dos juros capitalizados por juros simples, sob a fundamentação de que não houve anatocismo, sendo regular a cobrança dos juros pactuados. 2. No Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal prevalece o entendimento de que se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo habitacional. No caso, contudo, a parte não logrou comprovar o desequilíbrio contratual, a ensejar a aplicação do disposto no art. 6º, V, do CDC. 3. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia, que, "nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade" (STJ, REsp 1070297/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 18/09/2009). 4
. A adoção do Sistema de Amortização Constante - SAC não implica, necessariamente, capitalização de juros, exceto na hipótese de amortização negativa
, o que não se verifica na hipótese vertente, em que o saldo devedor é decrescente, conforme Planilha de Evolução Teórica do Saldo Devedor que acompanhou o contrato, trazida aos autos pelos autores. 5. O Sistema de Amortização Constante é uma forma de amortização de empréstimo por prestações que incluem os juros, amortizando em partes iguais o saldo devedor do empréstimo, até a completa restituição do capital ao credor.
Dessa forma, no sistema SAC o valor das prestações é decrescente e os juros (assim como o saldo devedor) diminuem a cada prestação - o que impede a ocorrência do fenômeno de amortização negativa
. 6. O STJ, no REsp 1070297 - submetido ao rito dos recursos repetitivos - decidiu que "o art. 6º, alínea 'e', da Lei nº 4.380/1964, não estabelece limitação aos juros remuneratórios", entendimento esse consolidado na Súmula 422/STJ. 7. Razoável a condenação dos autores, vencidos na demanda, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerando o disposto no § 6º do art. 85 do CPC e que a sentença foi proferida sob a vigência do novo diploma processual. 8. Apelação dos autores a que se nega provimento.' (TRF-1 - AC: 00010718220144014300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 01/02/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 13/02/2017)

'ADMINISTRATIVO. CIVIL. SFH. REVISIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. IMÓVEIS FINANCIADOS COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO. 1. A aplicação do Código de Defesa do consumidor nas relações de financiamento habitacional não é regra, porquanto o legislador tratou de maneira diferenciada as relações de financiamento para a aquisição da casa própria. 2.
O Sistema de Amortização Constante se caracteriza por abranger prestações consecutivas, decrescentes e com amortizações constantes, e não pressupõe capitalização de juros
: tendo em vista que a prestação é recalculada e não reajustada, o valor da prestação será sempre suficiente para o pagamento da totalidade dos juros e, por isso não haverá incorporação de juros ao capital. 2. Sendo a cobrança das taxas de administração livremente pactuada, sem violação da boa-fé dos contratantes, não há que se falar em ilegalidade na sua cobrança. 3. Para a abstenção da inscrição/manutenção do nome em cadastro de inadimplentes, está estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é pressuposto o implemento do requisito fumus boni iuris e a realização de depósito judicial do valor da dívida ou a prestação de caução idônea. 4. O risco de sofrer a execução judicial ou extrajudicial do contrato é consectário lógico da inadimplência, não havendo qualquer ilegalidade ou irregularidade na iminente conduta do credor.' (TRF-4 - AC: 50446568620164047100 RS 5044656-86.2016.4.04.7100, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 29/08/2017, TERCEIRA TURMA)

'CIVIL. PROCESSO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, DA TAXA REFERENCIAL, DA FORMA DE AMORTIZAÇÃO E DA TAXA DE OPERAÇÃO MENSAL (TOM). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). POSSIBILIDADE. 1. Não se aplicam as normas do Plano de Equivalência Salarial (PES) aos contratos regidos pelo SAC, não podendo, em respeito ao princípio pacta sunt servanda, substituir essa sistemática por aquele outra. 2.
A adoção do SAC não implica, necessariamente, capitalização de juros, exceto na hipótese de amortização negativa, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. O STJ editou a Súmula 450, com o seguinte teor: "Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação". 4. O mútuo celebrado pelas regras do SFH também se enquadra no conceito de serviço prestado pelo banco, portanto, subordinando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o apelante não logrou comprovar o desequilíbrio contratual, a ensejar a aplicação do disposto no art. 6º, V, do CDC. 5. Sentença mantida. 6. Apelação não provida.' (TRF-1 - AC: 00443183820164013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 10/05/2019)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Com efeito, por consequência lógica, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas

No que se refere à pretensão do Apelante em ser indenizada por danos morais, entendo que o pedido não merece prosperar, pois, conquanto as cobranças tenham causado dissabores, estes não chegaram a denegrir sua imagem, macular a sua honra ou violar os seus direitos de personalidade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.RECURSO DA AUTORA.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OBSERVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 13ª C. Cível - 0001024-07.2020.8.16.0175 - Uraí - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 13.08.2021 – sem destaque no original).

Logo, não merece acolhida o apelo nesse ponto.

Com essas considerações,
conheço do RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais em 13% (treze ) por cento devidos ao advogado da parte apelada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022